Tribunal: STF
Processo: RHC 263120
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Alison Fortunato Braz interpôs novo agravo interno em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo que negou seguimento ao agravo interno.

É o relatório.

2. O agravo, protocolado por advogada, foi interposto no prazo legal.

Reputo-o inadequado.

O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de não se admitir a interposição de agravo interno em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas. Ilustram esse entendimento o ARE 680977 AgR-AgR, ministra Rosa Weber; o ARE 901450 AgR-AgR, ministro Edson Fachin; o HC 181.946-ED-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 191.607-AgR-AgR, ministro Gilmar Mendes; a Pet 5161 AgR-AgR, ministro Dias Toffoli; e o ARE 926113-AgR-EDv-AgR-AgR, ministro Celso de Mello, que possui a seguinte ementa:

JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO REGIMENTAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
– Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
– Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.

Em suma, não se admite a interposição de agravo interno contra acórdão da Segunda Turma do Supremo.

3. Ante o exposto, não conheço do agravo.

Intime-se. Publique-se. 


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente